Tribunal: STF
Processo: Rcl 86205
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0001724-02.2012.5.15.0026, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    A reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido no julgamento da ADC 16.



    O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.



    É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:



    Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    Na hipótese, foi atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à empresa pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto do acórdão proferido no julgamento do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista:



    Sobre o tema, manifestou-se o Regional:



    [...]



    A segunda reclamada, não tendo negado que a reclamante prestou serviços que reverteram em seu benefício, sustenta que a satisfação dos eventuais créditos da reclamante é de exclusiva responsabilidade da primeira reclamada, porque esta é que foi a sua empregadora. 



    Entretanto, não tem razão a segunda reclamada. 



    [...]



    No caso vertente, deve ser adotada a teoria da aptidão para a prova, segundo a qual a prova deve ser produzida por aquele que tinha melhores condições de fazê'lo. Por exemplo, aquele que detinha (ou deveria deter) a documentação comprobatória de determinados fatos. 



    Nessa ordem de ideias, incumbia à 2ª reclamada ter comprovado, documentalmente, que fiscalizou o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas pela empregadora, somente liberando a esta os créditos decorrentes da execução do contrato após a demonstração de quitação da integralidade das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com o seu quadro de empregados . 



    A tomadora dos serviços será responsabilizada toda vez que, a despeito de eventuais intervenções com o objetivo de evitar o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada, a sua atuação não tenha sido eficiente a ponto de impedir a ocorrência de prejuízos aos obreiros. E é, de resto, o que houve no caso vertente, em que, embora os documentos carreados com a defesa revelem que havia fiscalização pela 2ª reclamada no que concerne ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela 1ª reclamada, é certo, entretanto, que as providências adotadas não foram eficazes o suficiente para evitar o prejuízo experimentado pela reclamante. 



    [...]



    Assim, deve prevalecer a r. sentença por seu próprios e jurídicos fundamentos, mesmo porque, em que pese a segunda reclamada ter carreado aos autos vasta documentação, alegando ter sido eficaz em sua fiscalização, a verdade é que não foi. 



    Veja que a recorrente sequer exigiu do primeiro reclamado a comprovação da regularidade dos depósitos de FGTS, dos recolhimentos previdenciários e fiscais, do período do contrato de trabalho da reclamante, restando evidenciado nos autos que estas obrigações, em particular, não foram cumpridas com regularidade. 



    O adimplemento de obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços guarda estreita relação com a execução dos serviços contratados e deve, sim, sofrer intenso controle por parte da Administração Pública, com vistas a atender aos princípios da eficiência e da moralidade administrativas. 



    E mais. É importante mencionar, até para que não paire nenhuma dúvida a respeito do tema, que o referido Contrato de Prestação de Serviço nº 0288/2011 em que pese ter estabelecido em sua cláusula 2.7 que era da contratada a inteira responsabilidade com todas as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução do aludido contrato, não se pode olvidar que também estabeleceu, de forma expressa , em sua cláusula 3.1, que cabia à contratante a fiscalizar a execução deste Contrato e subsidiar a contratada com informações e/ou comunicações úteis e necessárias ao fiel e integral cumprimento contratual. (vide fls. 90/91) 



    E não é só. A Cláusula 5.1.2 estabeleceu expressamente que para fins de pagamento a contratada deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, os seguintes documentos: a) Certidão negativa de Débito do INSS; b) certificado de regularidade com o FGTS; c) certidão conjunta de regularidade com a Fazenda Federal; (...); e) cópias das guias de recolhimentos do fundo de garantia por tempo de serviço ' FGTS devidamente quitadas relativas ao mês da última competência vencida; (...); f.1) considerando o prazo de recolhimento da contribuição previdenciária e constatando-se a incidência de multa quando do recolhimento em atraso, o órgão gestor do Contrato não acolherá documento fiscal para pagamento sem a devida atualização financeira da GPS, em decorrência da respectiva multa; (...); f.1.2) os documentos requeridos nas alíneas e e f deverão ser acompanhados, para fins de comprovação do recolhimento do FGTS e INSS, da relação de empregados (RE) atualizada (nome e CPF), relativa à mão-de-obra utilizada na execução dos serviços. (GRIFEI)



    Para colocar uma pá de cal sobre o tema, note-se, ainda, que a cláusula 5.1.3, de forma expressa, firmou que a não apresentação da certidão negativa de débito do INSS, bem como do certificado de regularidade do FGTS e da certidão negativa de débito (CND) relativa aos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, ou a irregularidade destas, não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a contratada será comunicada quanto à apresentação de tais documentos em até 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis (vide fls. 92). Disso não cuidou efetivamente a recorrente.



    É patente, portanto, que a segunda reclamada recorrente não se preocupou em encartar aos autos documentos que pudessem comprovar que o ente público efetivamente fiscalizara o cumprimento, pela empresa terceirizada, da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, no período em que lhe prestou serviços.



    Logo, não bastasse a culpa in eligendo, também restou comprovada a culpa in vigilando da tomadora de serviços pela ocorrência dos prejuízos causados ao autor (artigos 186 e 927 do Código Civil), razão pela qual mantém-se a r. sentença proferida.



    [...]



    Assim, deve prevalecer a r. sentença por seu próprios e jurídicos fundamentos, mesmo porque, a segunda reclamada não apresentou defesa e não trouxe nenhum documento capaz de comprovar que efetivamente fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª reclamada.” (págs. 651-664, destacou-se e grifou-se).



    [...]



    Discute-se se a questão sub judice está, ou não, vinculada à ratio decidendi da controvérsia constitucional objeto do Processo nº RE nº 760.931-DF e ao disposto no Tema nº 246 do Ementário Temático de Repercussão Geral da Suprema Corte, bem como se cabe a esta Turma exercer o juízo de retratação.



    [...]



    Nestes autos, entretanto, a ratio decidendi da decisão ora impugnada é diversa e não versa sobre o ônus da prova, mas sim sobre a afirmação de culpa expressa.



    Ressaltou o Regional:



    “Assim, deve prevalecer a r. sentença por seu próprios e jurídicos fundamentos, mesmo porque, em que pese a segunda reclamada ter carreado aos autos vasta documentação, alegando ter sido eficaz em sua fiscalização, a verdade é que não foi. 



    Veja que a recorrente sequer exigiu do primeiro reclamado a comprovação da regularidade dos depósitos de FGTS, dos recolhimentos previdenciários e fiscais, do período do contrato de trabalho da reclamante, restando evidenciado nos autos que estas obrigações, em particular, não foram cumpridas com regularidade.” (pág. 659)



    O Tribunal Regional do Trabalho, última e soberana instância apta a analisar e a valorar a prova a esse respeito, registrou expressamente a existência de culpa omissiva do ente público a partir dos elementos de prova produzidos, aspecto não sujeito a reexame por esta Corte superior, nos termos da Súmula nº 126 do TST.



    Por oportuno, não houve a transferência automática de responsabilidade à Administração Pública em decorrência do mero inadimplemento da empresa contratada, já que ficou evidenciada a sua culpa in vigilando, expressamente declarada no âmbito do Regional. 



    Assim, o Tribunal Superior do Trabalho, ao manter a responsabilidade subsidiária da Administração Pública diante das premissas fáticas consignadas no acórdão regional, não descumpriu as referidas decisões do STF. 



    Portanto, como, na hipótese sub judice, foi observada a tese firmada no STF, proferida no RE nº 760.931-DF, em repercussão geral, esta Turma não exerce o juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, mantendo seu acórdão, e determina o retorno dos autos à Vice-Presidência desta Corte para prosseguimento do feito, como entender de direito.



    (Grifei)



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária da empresa pública, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente